Tribunal: STF
Processo: ARE 1454245
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 20.9.2023, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos pelo embargante, sob os fundamentos de ausência de repercussão geral, incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e falta de ofensa direta à Constituição (e-doc. 82). 



    2. Contra essa decisão o embargante interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento na sessão virtual de 3.11.2023 a 10.11.2023, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 89).



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, com os seguintes fundamentos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJETO DO AGRAVO REGIMENTAL: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 95).



    3. Contra essa decisão o embargante, Matuza Teixeira Shiozaki, opôs, em 29.1.2023, tempestivos embargos de divergência (e-doc. 98).



    4. O embargante alega que “toda investigação se iniciou no IP 037/2018, e, após, vários IPs foram abertos para investigação dos internos, entre eles, o Embargante, por meio do IP. 132/2018. A r. denúncia, quando do seu oferecimento, expressamente utilizou o IP. 037/2018 para fundamentar a ação penal, mesmo que a integralidade jamais tenha sido juntada, mencionando, inclusive busca e apreensão que jamais veio aos autos” (fls. 3, e-doc. 98).



    Argumenta que “desde o início das investigações os elementos foram picotados e somente foi trazido ao processo aquilo que interessava à acusação, sem que o Embargante tivesse acesso a integralidade dos autos do IP 037/2018” (fl. 5, e-doc. 98).



    Ressalta que a “Súmula Vinculante 14/STF é jurisprudência pacificada dessa c. Corte quanto à necessidade de a Defesa ter acesso a tudo que restou produzido quando das investigações, e não só, ao longo dos anos o entendimento foi amadurecido, e atualmente é aplicada para a necessidade de a Defesa ter acesso a tudo que se encontra documentado, desde que possa auxiliar na defesa do acusado” (fl. 6, e-doc. 98).



    Afirma que o “Embargante sequer pôde comprovar se há ou não elementos no IP 037/2018, e/ou se a busca e apreensão realizada em face daqueles investigados foi legal, fato que a ele interessa diretamente, vez que, pela busca e apreensão que se chegou ao seu nome” (fl. 9, e-doc. 98).



    Pede “que o recurso seja conhecido e provido, para que se reconheça a inconstitucionalidade e contrariedade do v. acórdão em face da SV 14/STF, e que seja concedido à Defesa o acesso ao IP 037/2018, e, consequentemente, que todos os atos da instrução sejam anulados pela ausência de acesso, e o processo retorne a fase de resposta à acusação. Subsidiariamente, requer, ao menos, que tenha o Embargante acesso à medida cautelar” (fl. 10, e-doc. 98).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento dos embargos de divergência. Assevera que “a defesa sequer rebate os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo, tendo em vista a total improcedência do recurso. Apenas insiste no exame da matéria de fundo, sendo que, desde a primeira decisão, o Supremo Tribunal Federal não ultrapassou sequer a fase de conhecimento dos recursos interpostos” (fl. 4, e-doc. 101).



    Ressaltou “não haver similitude fática entre o julgado indicado como paradigma e o caso em questão, visto que a Súmula Vinculante nº 14 trata sobre a negativa de acesso à defesa aos elementos de prova já documentados nos autos em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, não tendo a defesa do ora embargante demonstrado nos autos que o Juízo de origem teria negado tal acesso” (fl. 4, e-doc. 101).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    7. No acórdão embargado, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, tendo sido apontados óbices ao prosseguimento do recurso extraordinário, consistentes em ausência de repercussão geral, incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal e falta de ofensa direta à Constituição da República. 



    Assim, estes embargos não podem ser admitidos, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.141.225-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência. No caso em exame, não foi apontado acórdão paradigma, mas súmula vinculante, não tendo se procedido ao imprescindível cotejo analítico entre os acórdãos que originaram a Súmula Vinculante n. 14 e o acórdão embargado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.140.282-ED-AgR-ED-ED-segundos-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.3.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.2.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 



    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora